Tribunal: TJDFT
Processo: 0751032-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DERIVADO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA. DEFINIÇÃO DA NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. MOMENTO DO FATO GERADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à execução e converteu a penhora em pagamento, no curso de ação de execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que os valores exigidos se referem a meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, devendo ser considerados concursais. Requer a suspensão da execução e o desbloqueio dos valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos executados são concursais ou extraconcursais, considerando a data do fato gerador em relação ao pedido de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.051 (REsp n. 1.840.531/RS), fixou a tese de que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, e não pelo vencimento.
5. No caso concreto, os créditos cobrados referem-se a prestações de maio e junho de 2024, enquanto o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 28/6/2024, demonstrando que o fato gerador é anterior à recuperação judicial.
6. Considerando que os créditos decorrem de relação jurídica estabelecida antes da recuperação, devem ser reconhecidos como concursais e submetidos ao processo de soerguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. Para efeitos de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, e não pela data de vencimento.
2. Créditos cujos fatos geradores ocorreram antes do pedido de recuperação judicial devem ser classificados como concursais e submetidos ao plano de recuperação.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, II, e 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020 (Tema 1.051); TJDFT, Acórdão 1831042, 07346600720238070000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/03/2024, DJE de 08/04/2024.